Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702481-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR S.A EMBARGADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Shopping Enxovais e Utilidades Tudo Para Seu Lar S.A. em face da r. decisão deste Relator (ID 75973280) que não concedeu a antecipação da tutela pretendida. Nas razões dos embargos, a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade, ao deixar de considerar elementos relevantes para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que houve coação para assinatura de contrato com valores excessivos, evidenciada por atos como lacração de estoque e soldagem de portas da loja, além de ameaças de interdição do escritório, afetando a operação de 32 unidades comerciais. Alega que a decisão não apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos relacionados à ilegalidade administrativa, à violação dos princípios constitucionais do art. 37 da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), e à razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores contratuais. Aponta que foram apresentados laudos técnicos que demonstram discrepância entre o valor cobrado (R$ 79,76/m2) e o valor de mercado (R$ 48,43/m2), além de preço médio utilizado pela própria CEASA (R$ 49,53/m2), o que reforça a plausibilidade do direito. A Embargante também destaca que o depósito judicial de R$ 95.133,95 corresponde à parcela incontroversa da dívida, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), sendo suficiente para afastar os efeitos da mora contratual, contrariando o entendimento da decisão embargada que exige caução integral. Quanto ao perigo de dano, sustenta que há risco iminente de novos atos arbitrários, como lacração e interdição das lojas, o que comprometeria a continuidade das atividades empresariais e causaria prejuízos irreparáveis. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com a integração da decisão embargada e a concessão da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante. A decisão embargada foi clara ao consignar que as alegações de coação e vício de consentimento demandam instrução probatória adequada, com contraditório e produção de provas que permitam aferir a veracidade dos fatos alegados. A análise da plausibilidade do direito, portanto, exige dilação probatória, o que é incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência. A alegação de que o valor cobrado pelo metro quadrado seria desproporcional não foi ignorada pela decisão liminar. Ao contrário, foi devidamente enfrentada ao afirmar que, em ações que visam a discutir cláusulas de contrato recentemente firmado — especialmente quando o objeto da controvérsia envolve a validade ou revisão do valor pactuado — a caução a ser prestada para afastar os efeitos da mora contratual deve corresponder ao valor integral do contrato, e não ao montante que a parte agravante entende ser devido. Nesse contexto, não é possível admitir que o laudo elaborado unilateralmente pela parte embargante seja o parâmetro exclusivo para balizar o depósito judicial, sobretudo em sede de tutela de urgência, sem o devido contraditório e instrução probatória que permitam aferir a veracidade e a razoabilidade dos valores indicados. Desse modo, a exigência de caução no valor integral do contrato está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do TJDFT e do STJ, conforme já fundamentado na decisão embargada. O princípio da preservação da segurança jurídica e da boa-fé objetiva impõe respeito às obrigações assumidas até que haja decisão judicial em sentido contrário. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável o provimento dos aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator